Tribunal: TJES
Processo: 0001716-58.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MAJORADO. 1. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF. 2. No que diz respeito ao dever de indenizar, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...]
(AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. 3. No caso em voga, a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pelo apelado Gabriel Cardoso de Menezes, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia desprovido. 4.
E
m razão das particularidades do caso concreto,
deve ser majorada a condenação por danos morais. 5. Recurso interposto por Gabriel Cardoso Menezes, provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001716-58.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL CARDOSO DE MENEZES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Gabriel Cardoso de Menezes, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Peço vênia à eminente Desembargadora relatora para
divergir parcialmente, notadamente em relação
ao valor arbitrado a título de dano moral.

Com efeito,
trata-se de
ação de reparação por danos morais ajuizada por Gabriel Cardoso de Menezes contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, em razão da falha na prestação do serviço público. Conforme consta dos autos, a fiação estava instalada de forma irregular e, por isto, o autor sofreu uma forte descarga elétrica, ficando inconsciente, inclusive. Acordou 02 horas após o acidente e percebeu que seu colega Alessandro estava queimado e sem vida.

Sendo assim, em razão das particularidades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mantido
pela eminente Relatora
se
mostra irrisório, mormente levando em consideração
a gravidade das consequências do evento danoso.

De tal modo, entendo como proporcional e razoável o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

Sendo assim, respeitosamente,
peço vênia para divergir
em parte
da eminente relatora,
tão somente para
dar provimento ao recurso interposto por Gabriel Cardoso de Menezes e
fixar em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001716-58.2019.8.08.0047

APELANTE/APELADO: GABRIEL CARDOSO DE MENEZES

APELADA/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento, estritamente no tocante ao
quantum
fixado à guisa de dano moral à espécie.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes, mantendo hígida a sentença que arbitrou a indenização extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Entrementes, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial tão-só quanto ao valor do dano moral, por reputar necessária a sua majoração para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no que já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Após examinar os autos, sopesando-se as peculiaridades que abriga o caso
sub examine
, atentando-se, sobretudo, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somado à função pedagógica reparadora que a medida impõe, cheguei às mesmas conclusões esposadas nos votos divergentes.

In casu
, restou comprovado que Gabriel Cardoso de Menezes, autor e também Apelante, sofrera uma forte descarga elétrica que o deixou inconsciente por mais de 02 (duas) horas, sendo que, após recobrar a consciência, deparou-se com seu colega (Alessandro), o qual se encontrava ao lado queimado e sem vida.

Premente acentuar, ainda, que o autor (Apelante) fora hospitalizado na ocasião, contudo, possui sequelas decorrentes do acidente noticiado nos autos.

Oportuno registrar que o fato se deu em razão de falha na prestação do serviço público pela concessionária de energia elétrica, haja vista que a fiação estava instalada de forma irregular no local do evento danoso.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço e dou provimento ao recurso interposto por GABRIEL CARDOSO DE MENEZES para majorar o dano moral para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos mesmos termos da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001716-58.2019.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
GABRIEL CARDOSO DE MENEZES

APELADA/APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 05/09/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar a Relatora)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “Ação de reparação de danos morais” ajuizada por
GABRIEL CARDOSO DE MENEZES
em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e de
ENGELMIG ELÉTRICA LTDA
, condenou a primeira Ré EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Iniciado o julgamento, a Eminente Desembargadora Relatora votou no sentido de negar provimento aos recursos, a fim de manter a sentença que arbitrou o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sequência, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou a divergência no tocante ao valor da indenização por danos morais, entendendo pela majoração para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Ante a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside apenas no valor

do
quantum
indeniza
tório relativo aos danos morais e, desde logo, entendo por acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Verifica-se que a discussão tem como pano de fundo a descarga elétrica sofrida pelo Autor ao encostar em cerca de arame, que estava em contato com fiação de responsabilidade da concessionária de energia elétrica Ré.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente, por ter sido atingido por fiação de alta tensão que lesionou o Autor.

No entanto, face aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em atenção às quantias que vêm sendo arbitradas a título de indenização por danos morais por este Órgão Fracionário, entendo como prudente o arbitramento da Eminente Desembargadora Relatora, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), dada a ausência de maiores repercussões ao Autor pelo fato danoso.

Portanto, feitas essas considerações, com a devida vênia ao Eminente Desembargador que inaugurou a divergência, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO

Considerando a pertinência dos temas suscitados em ambos os recursos manejados, passo a expor o voto na forma que segue.

A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o STJ já assentou que “
a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos
” (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço, a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. procura esquivar-se de tal responsabilidade, alegando que os fatos se deram por culpa exclusiva do apelado Gabriel Cardoso de Menezes. Contudo, as provas apresentadas nos autos, inclusive no bojo da contestação apresentada pela empresa absolvida (fls. 61/79), é capaz de apontar que a fiação de alta tenção estava logo acima da cerca e a uma altura de aproximadamente 1,70 metro do chão.

Tal fato, inclusive, restou corroborado pela testemunha Sebastião Cláudio da Silva, o qual confirmou a irregularidade que ocasionou a fatalidade descrita nos autos. Com efeito a fiação que lesionou o apelado Gabriel Cardoso de Menezes se mostrava em altura inapropriada, colocando em risco a vida de qualquer pessoa que passasse pelo local.

No que diz respeito ao dever de indenizar, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...]
(AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

No caso em voga, a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pelo apelado Gabriel Cardoso de Menezes, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

Em que pese o argumento apresentado por ambas as apelações, entendo que a quantia arbitrada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelo dano extrapatrimonial, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida.

Por fim, no que diz respeito aos juros e correção monetária, anoto que a jurisprudência no âmbito da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...] são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal [...]” (AgInt nos E
D
cl no REsp n. 1.719.514/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 05/05/2022)
, motivo pelo qual a decisão acerca dos critérios aplicáveis a título de juros e correção monetária fica relegado para quando da execução do julgado, à luz do entendimento pacificado que porventura já tenha emanado dos tribunais superiores, sem prejuízo, obviamente, da aplicação de eventual legislação superveniente que trate da matéria, sem efeitos retroativos.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao
s
recurso
s

interposto
s
por

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e Gabriel Cardoso de Menezes.

Majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.